Tribunal: TJMT
Processo: 1017542-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017542-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO CARNEIRO AFONSO - CPF: 972.673.171-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE GOMES DA SILVA - CPF: 744.750.451-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – CONTRADIÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO – OCORRENCIA DE
ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

É viável a interposição de Embargos de Declaração, a fim de corrigir erro material, existente na decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do habeas corpus nº
1017542-31.2023.8.11.0000
, interposto em favor de
Pedro Carneiro Afonso
.

O embargante alega a existência de erro material na parte final do voto proferido pelo Desembargador. Diante disso, requer que seja procedida correção de erro material ocorrido no voto, para que faça contar o nome do paciente, por ser medida de Direito.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo provimento dos embargos apenas para retificar o nome do paciente na parte final do voto. (Id. 188044658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do habeas corpus nº
1017542-31.2023.8.11.0000
, interposto em favor de
Pedro Carneiro Afonso
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

In casu
, o embargante alega que há contradição no voto proferido por esta relatoria no julgamento do habeas corpus referente ao nome constante na parte final do voto desta relatoria, o que assiste razão ao embargante, visto que, na conclusão do voto, parte final, onde

deveria constar o nome de Pedro Carneiro Afonso, consta nome estranho ao processo. Vejamos:

“[...] À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar concedida pelo desembargador plantonista Marcos Machado (Id.177140691) para, CONCEDER A ORDEM em definitivo, ao beneficiário EDEMAR TAVARES DA SILVA, mantendo as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular. [...]” [ID 183180186].

Uma vez demonstrado que ocorreu erro material que pode gerar contradição no entendimento da decisão, autorizado está o provimento dos embargos de declaração, somente para proceder a correção do erro material ocorrido, consoante segue:

“A liminar foi concedida pelo Desembargador Plantonista Marcos Machado, nos seguintes termos:

“...Habeas corpus impetrado em favor de PEDRO CARNEIRO AFONSO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1002440-33.2023.8.11.0011), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor correspondente a dois salários mínimos pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça, injuria e dano - art.s 129, § 13º, 140, 147 e 163, todos do CP -.

A impetrante sustenta que o paciente “não dispõe de condições financeiras” para o pagamento de fiança.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (fls. 3/7-ID 177124693), com documentos (ID 177124694).

Relatos.

Na audiência de custódia realizada em 28.7.2023, o Juízo singular, em plantão judiciário, substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, dentre as quais o recolhimento de fiança no valor correspondente a dois salários mínimos, nos seguintes termos:

“Não realizando qualquer julgamento precipitado quanto ao mérito da demanda repressiva, mediante os indícios colhidos no feito respectivo, verifico estão presentes no caso em tela os suficientes indícios de autoria e materialidade.

Quanto aos fundamentos, revendo a situação fático-jurídica não há subsunção da conduta fática do réu relatada nos autos, aos institutos cristalizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Embora os fatos praticados sejam graves, visto que foram praticados no contexto de violência doméstica, a vítima requereu medidas protetivas registradas sob o n. 1002438-63.2023.8.11.0011, verifico que em análise ao laudo de exame de corpo de delito, bem como a situação de limitação física do flagranteado, bem como à concessão de medidas protetivas à vítima, suficientes ao momento a concessão de liberdade provisória com cautelares.

Em que pese o custodiado possuir antecedentes criminais, constato que se os últimos fatos são datados de mais de 10 (dez) anos, o custodiado cumpriu integralmente a pena imposta nos autos da execução penal n. 0000281-62.2017.811.0006.

Ressalto que, embora os crimes praticados no contexto doméstico demandem maior rigor por parte do Pode Judiciário, constato que o custodiado possui residência e renda fixa, o que auxilia na concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares e pagamento de fiança.

Analisando as circunstâncias do caso, bem como a circunstância econômica do suspeito fixo fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

Ademais, cumulativamente, fixo as seguintes medidas cautelares: a) não cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal; b) prestar compromisso no sentido de comparecer a todos os atos processuais; c) manter endereço e dados do telefone atualizados no processo devendo comunicar o endereço no prazo de até 10 dias; d) não se ausentar por mais de 30 (trinta) dias de sua residência sem comunicar à Autoridade Judicial o lugar onde será encontrado; e) não ingerir bebida alcoólica, não frequentar bares e boates; f) cumprir os termos da medida protetiva n. 1002438-63.2023.8.11.0011;

Cientifique ao flagranteado que o não cumprimento das medidas estabelecidas implicará em revogação do benefício, bem como na decretação da prisão preventiva.” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – fls. 112/116)

Pois bem.

O juiz singular fixou fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

Todavia, o paciente está representado pela Defensoria Pública e declarou, na Delegacia de Polícia, ser aposentado por invalidez, com renda mensal de 1 (um) salário mínimo [R$1.320,00], pagar pensão alimentícia para 2 (duas) filhas e não possuir depósitos em bancos (ID 177124694).

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo códex, máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente. Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva impede que o sujeito seja recolhido ao cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com as parcelas da fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.” (N.U 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular ou plantonista para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.”
(Id. 177140691).

Vindas as informações, noticiou-se o cumprimento da decisão proferida em liminar, em 30-07-2023.

Nesse contexto, diante da inexistência de elementos que possam alterar os fatos até aqui narrados, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar concedida pelo desembargador plantonista Marcos Machado
(Id.177140691) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
PEDRO CARNEIRO AFONSO,
mantendo as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.

É como voto.”

Desta forma, acolho dos embargos de declaração, para retificar o erro material encontrado na decisão proferida, nos termos supramencionados, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023